Tribunal: TJDFT
Processo: 0745607-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745607-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LUIZA DE ABREU MARTINS, JULIA DE ABREU MARTINS AGRAVADO: JONATAS MARTINS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos de terceiro opostos pelas agravantes, indeferiu o pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse expedido contra elas na Ação de Reintegração de Posse no 0702180-79.2019.8.07.0011 (imóvel situado na SMPW quadra 03, conjunto 08, entrada B, lote 03, casa 5, Brasília/DF). Em decisão de ID 77520799, indeferi a antecipação de tutela recursal requerida para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos da ação principal. As agravantes, então, formulam pedido de reconsideração (ID 77602946), alegando, em síntese, que: 1) a urgência da medida reside no fato de que elas e suas famílias estão na iminência de serem compulsoriamente retiradas do imóvel onde residem desde a infância; 2) a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência recursal por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado; 3) o mandado de reintegração de posse está ativo e pode ser cumprido a qualquer momento; 4) a posse das agravantes é autônoma, fundada em direito sucessório, oriundo do falecimento de seu pai; 5) há indícios robustos de que o filho do agravado maneja os instrumentos jurídicos em nome do pai com fins puramente patrimoniais. Requerem a reconsideração da decisão para imediata suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, bem como de quaisquer outros atos constritivos sobre o imóvel. Sem razão as agravantes. Conforme constou da decisão por meio da qual indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a desocupação do imóvel decorre de sentença (confirmada por acórdão) que reintegrou o agravado na posse do imóvel em questão. Naquela ação, a posse exercida por Ione Alves de Abreu, mãe das agravantes, foi considerada mera detenção. Embora a demanda tenha sido proposta apenas contra a genitora e ainda não tenha transitado em julgado, observa-se que a posse das agravantes não é autônoma, mas deriva daquela exercida por sua mãe, com quem residiam. Assim, a sentença que determinou a reintegração abrange, em princípio, todo o núcleo familiar que ocupava o imóvel sob a titularidade da Sra. Ione. Diante disso, não há demonstração de regularidade na posse das agravantes. Por fim, a pendência de processo de interdição do agravado não afasta o que ficou decidido na ação de reintegração de posse. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator